Tribunal: CARF
Processo: 10680.904519/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10680.904519/2016-86
RESOLUÇÃO
3402-004.247 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARCO MINERACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: a) intime a Recorrente para, no prazo de
30 dias: a.1) demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o enquadramento das
despesas (bens e serviços) que deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização e mantidos
pela DRJ, bem como a utilização em seu processo produtivo, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da Eminente Ministra
Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.2) demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a participação dos itens
identificados como bens (partes e peças) e serviços de manutenção em cada etapa do processo
produtivo, bem como o tempo de vida útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade e se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são
aplicados e cujas manutenções são realizadas (em quanto tempo); a.3) demonstrar, de forma
detalhada e com a devida comprovação, as despesas e efetivos pagamentos relacionados aos
fretes nas operações de venda. b) realize eventuais diligências que julgar necessárias para a
constatação especificada nesta Resolução; c) elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela
Recorrente, bem como apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados: c.1) com relação ao
Item “a.2”, elaborar planilha de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada bem ou
serviço, indicando detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a
respectiva fundamentação legal; c.2) Com relação ao Item “a.3”, analisar a comprovação dos
autos, bem como a documentação que será apresentada pela Recorrente, elaborando relatório
detalhado, com a discriminação dos valores comprovados para cada operação de frete de venda;
d) recalcule as apurações e resultado da diligência; e) intime a Contribuinte para, querendo,
apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias. Este julgamento seguiu a
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.247 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904519/2016-86
2
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
004.240, de 21 de agosto de 2025, prolatada no julgamento do processo 10680.904517/2016-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte.
O crédito foi reconhecido parcialmente, no valor de R$ 67.549.517,00, em face das
glosas efetuadas pelo fisco, por entender que tais créditos não estavam em consonância com o
disposto na legislação que rege a matéria. Os dispositivos legais infringidos constam no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) relativo ao Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – RPF/TDPF no
06.1.01.00-2016.00076-5 (fls. 1.456 a 1.464).
Em conseqüência, houve homologação parcial de sua(s) Dcomp, conforme
Despacho Decisório com no de rastreamento 120458402, emitido em 07/03/2017 (fl. 1.454), do
qual a contribuinte tomou ciência em 21/03/2017, conforme tela acostada à fl. 1.869.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa do
PIS e da Cofins, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.247 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904519/2016-86
3
aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e
aplicados ou consumidos diretamente na fabricação do produto ou no serviço
prestado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
Não geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da
Cofins apurada de forma não-cumulativa os gastos com locações de veículos, por
falta de previsão legal, mas é devido o crédito calculado sobre os gastos com
locações de máquinas e equipamentos e prédios comprovadamente utilizados nas
atividades da empresa, ressalvadas as vinculadas à mão de obra e operação
dessas máquinas, quando não for possível dissociar os referidos gastos dos
relativos à efetiva locação.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. MINERODUTO.
Não geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da
Cofins apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços relacionados ao
mineroduto, por não se classificarem como insumos na produção de minério.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS COM APLICAÇÃO PARCIAL NO
PROCESSO PRODUTIVO. RATEIO.
No caso de bens com aplicação tanto no processo produtivo da empresa como em
outros setores não diretamente ligados à produção, é cabível a apuração dos
créditos devidos, com base na proporção entre essas aquisições e o valor total das
aquisições no período.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BARRAGEM DE REJEITOS.
Não geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da
Cofins apurada de forma não-cumulativa os gastos vinculados à barragem de
rejeitos, por não se tratar de bens e serviços empregados diretamente na
produção de minério.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. LABORATÓRIO.
Não geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da
Cofins apurada de forma não-cumulativa os gastos vinculados aos laboratórios,
por não se tratar de bens e serviços empregados diretamente na produção de
minério.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
Apenas podem gerar direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS
e da Cofins apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos que são empregados diretamente na
produção de minério.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CALCÁRIO.
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.247 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904519/2016-86
4
Na apuração da Contribuição para o PIS e da Cofins não-cumulativas, podem ser
descontados créditos relativos à aquisição de calcário utilizado como insumo, que
não esteja sujeito à redução de alíquota.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA IMPORTAÇÃO.
Não são passíveis de creditamento, na apuração não-cumulativa do PIS e da
Cofins, os gastos com fretes pagos na aquisição de insumos importados, por
tratar-se de valor não incluído no custo de aquisição desses insumos, e por não
haver previsão legal para tal. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENERGIA
ELÉTRICA. DEPÓSITO JUDICIAL. Na apuração da Contribuição para o PIS e da Cofins
não-cumulativas, não podem ser descontados créditos calculados em relação à
parcela relativa ao ICMS sobre a energia elétrica, depositada em juízo, por tratar-
se de valor que não foi efetivamente recolhido, sendo passível de levantamento
futuro por parte do contribuinte.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO.
São passíveis de gerar direito a crédito da contribuição para o PIS e da Cofins,
apuradas de forma não-cumulativa, os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, desde que sejam
utilizados na produção de bens destinados à venda, devendo, para isso, ser
comprovada a sua efetiva aplicação no processo produtivo da empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
No regime da não-cumulatividade, a repetição/compensação de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da
revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que
pertencem tais créditos, mediante retificação da declaração em que foram
apurados. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em
procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE.
Considera-se incabível a realização de perícia quando presentes nos autos os
elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio administrativo ou
quando vise transferir a terceiro a decisão de competência da autoridade
julgadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. REGRA. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.247 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904519/2016-86
5
ocorrência, senão àquela objeto da decisão, a não ser nos casos especialíssimos
em que o Ministro da Fazenda atribua a Súmula do CARF efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal.
INSUMO. FORNECEDOR. FALTA DE TRIBUTAÇÃO.
O fato de a pessoa jurídica fornecedora do bem enquadrado como insumo não
tributar devidamente a operação não constitui obstáculo ao creditamento sobre o
valor dos insumos adquiridos.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma parcial da
decisão administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos de COFINS utilizados pela
Recorrente nos pedidos de compensação, com a consequente homologação integral dos
PER/DCOMPs objeto deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam o
creditamento da Contribuição.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Do objeto do presente litígio
Conforme relatório da decisão recorrida, versa o presente litígio sobre Pedido de
Ressarcimento – PER – de crédito de Cofins não-cumulativa – Exportação, relativo
ao 3o trimestre de 2012, no valor de R$ 78.076.368,53, com posterior
encaminhamento de Declarações de Compensação – Dcomp – relativas ao mesmo
crédito.
A Fiscalização apontou em TVF os seguintes erros na quantificação da base de
cálculo dos créditos pleiteados:
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.247 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904519/2016-86
6

Em razão dessas infrações, foi indeferida grande parte do crédito pleiteado pelo
contribuinte. Assim, a Fiscalização emitiu inicialmente cinco despachos decisórios,
por meio dos quais não homologou as compensações transmitidas pela empresa.
O resumo dos despachos e os respectivos valores envolvidos foram demonstrados
em peça recursal da seguinte forma:

Na sequência, foram cientificados à Recorrente os três despachos decisórios
remanescentes referentes ao período de 2012, por meio dos quais a Fiscalização
igualmente indeferiu a homologação das compensações requeridas pela Empresa.
O quadro-resumo desses despachos, bem como os valores a eles
correspondentes, foram igualmente demonstrados em peça recursal da seguinte
forma:

Segundo a defesa, tais itens são essenciais e relevantes na atividade econômica da
Contribuinte, atraindo por consequência o enunciado do REsp no 1.221.170/PR.
O v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em 30 de novembro
de 2017, abordado sobre a concepção do termo “insumo” para fins de
aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS já com base no conceito mais
restritivo.
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.247 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904519/2016-86
7
Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de
controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das
contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, deve ser apurado à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos
insumos que fossem diretamente agregados ao produto final, ou que se
desgastassem através do contato físico com o produto ou serviço final.
Destaco o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de
PIS e Cofins fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.247 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904519/2016-86
8

Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotaram
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição
deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade
da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques." (sem destaques no texto original)

Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.247 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904519/2016-86
9
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Deve ser aplicado o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de
insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei
10.833/2003, como todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Diante de todas as comprovações apresentadas com a Manifestação de
Inconformidade e, sobretudo, considerando o conceito de insumos adotado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser oportunizada a necessária análise
do direito creditório pela Unidade Preparadora sob os critérios de essencialidade
e relevância.
Ademais, considerando os documentos comprobatórios acostados aos autos pela
Contribuinte, revela-se imprescindível que a Unidade Preparadora proceda à
análise quanto à natureza e à utilização dos itens identificados como partes e
peças classificadas como bens do ativo imobilizado empregados no processo
produtivo da empresa, bem como quanto ao tempo de vida útil desses itens,
esclarecendo se há contribuição efetiva para o aumento da vida útil das máquinas
ou equipamentos aos quais são aplicados e que demandam manutenção.
Pelas mesmas razões, faz-se igualmente necessária a confirmação da efetividade
dos pagamentos referentes aos fretes nas operações de venda, tendo em vista
que a legislação estabelece ser indispensável que o ônus financeiro recaia sobre o
vendedor para o reconhecimento do direito creditório correspondente.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de
Origem:
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.247 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904519/2016-86
10
(a)
Intime a Recorrente para, no prazo de 30 dias:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a
utilização em seu processo produtivo, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto
da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de
dezembro de 2018;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de
manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo de
vida útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade e se há alguma
contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados e cujas manutenções são realizadas
(em quanto tempo);
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, as
despesas e efetivos pagamentos relacionados aos fretes nas operações de
venda.
(b)
Realize eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
(c)
Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela
Recorrente, bem como apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados:
c.1) Com relação ao Item “a.2”, elaborar planilha de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço, indicando detalhadamente a
metodologia de cálculo adotada para cada bem e a respectiva
fundamentação legal;
c.2) Com relação ao Item “a.3”, analisar a comprovação dos autos, bem
como a documentação que será apresentada pela Recorrente, elaborando
relatório detalhado, com a discriminação dos valores comprovados para
cada operação de frete de venda.
(d)
Recalcule as apurações e resultado da diligência;
(e)
Intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.247 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904519/2016-86
11
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem: a) intime a Recorrente para, no prazo de 30 dias: a.1)
demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o enquadramento das despesas
(bens e serviços) que deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ,
bem como a utilização em seu processo produtivo, considerando o conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da Eminente Ministra Regina
Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018; a.2)
demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a participação dos itens
identificados como bens (partes e peças) e serviços de manutenção em cada etapa do processo
produtivo, bem como o tempo de vida útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade e se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são
aplicados e cujas manutenções são realizadas (em quanto tempo); a.3) demonstrar, de forma
detalhada e com a devida comprovação, as despesas e efetivos pagamentos relacionados aos
fretes nas operações de venda; b) realize eventuais diligências que julgar necessárias para a
constatação especificada nesta Resolução; c) elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela
Recorrente, bem como apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados: c.1) com relação ao
Item “a.2”, elaborar planilha de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada bem ou
serviço, indicando detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a
respectiva fundamentação legal; c.2) Com relação ao Item “a.3”, analisar a comprovação dos
autos, bem como a documentação que será apresentada pela Recorrente, elaborando relatório
detalhado, com a discriminação dos valores comprovados para cada operação de frete de venda;
d) recalcule as apurações e resultado da diligência; e) intime a Contribuinte para, querendo,
apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 2572
DF CARF MF
Original